Tribunal: TJSP
Processo: 2259297-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259297-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargada CLEUZA MARIA MIRANDA SONDAHL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), BERENICE MARCONDES CESAR E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259297-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13782
2
VOTO No 13.782
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2259297-56.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADA: CLEUZA MARIA MIRANDA SONDAHL
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Pinheiros
JUIZ (A): ANDREA FERRAZ MUSA HAENEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE ERRO
E CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do
incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 181/184 que, nos autos da ação
de cobrança, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da
executada.
A executada, ora embargante, sustenta que há erro e
contradição no Acórdão, pois foi demonstrada a inexistência de faturamento
da empresa. Afirma que juntou os balanços e respectivos demonstrativos de
resultado de janeiro de 2019 até agosto de 2019, restando comprovada a
ausência de faturamento por 8 meses, o que se afigura suficiente para provar a
situação de dificuldade financeira. Postula o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo da
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro
quanto aos motivos do desprovimento do seu recurso (fls. 183): “Nesse
contexto, a agravante alega que inexiste faturamento da empresa, trazendo
o balanço patrimonial de julho de 2019 (fls. 06) e o demonstrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259297-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13782
3
resultado em 31 de agosto de 2019. No entanto, tais documentos não são
suficientes para comprovar, com segurança, a situação da agravante, uma
vez que a contabilização de prejuízo operacional em um mês do exercício
financeiro não implica, necessariamente, em incapacidade financeira.
Ademais, a pessoa jurídica está em atividade e se não houvesse
faturamento, a atividade não continuaria, pois o propósito da atividade é
obter faturamento para permitir o lucro.” Sic
Ademais, ainda ponderou que (fls. 184): “Salienta-se que
a agravante não trouxe nada aos autos no sentido de que a constrição nesse
percentual inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais.”
Sic
Como se vê, a embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Salienta-se que a contradição que autoriza os embargos
de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições da
própria decisão, o que não se verifica no caso.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259297-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13782
4
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator